Tribunal: STF
Processo: AI 474008
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Conforme salientado nas decisões proferidas nos recursos
anteriormente interpostos e suficientemente fundamentadas, é
pacífico o entendimento desta Corte quanto a ser encargo do próprio
agravante a indicação, apresentação das peças e fiscalização da
inteireza do traslado. Não há que falar em ofensa ao princípio da
legalidade.
2.  Embargos de declaração rejeitados por falta de
omissão a suprir.